Tribunal: TCU
Processo: 038.602/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Créditos cedidos em desconformidade com os critérios firmados nos instrumentos particulares de contrato de cessão, sem dano ao erário.

Inteiro teor:
Acórdão 1143/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/1992; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 234; 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno, em conhecer da representação adiante indicada, para, no mérito, considerá-la improcedente, bem como determinar o arquivamento deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.602/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Alexsandra Camelo Braga (XXX.572.811-XX); Ely Vieira Pessoa (XXX.779.781-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: Andre Yokomizo Aceiro (175337/OAB-SP), Damião Alves de Azevedo (22069/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal; Elísio de Azevedo Freitas (18596/OAB-PE), representando Alexsandra Camelo Braga. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.